Tribunal: TJSP
Processo: 2318636-04.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, COM EFEITO EX TUNC E RESSALVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PARTE EM QUE DISPÔS NÃO COMPORTAR MODULAÇÃO OS EFEITOS DO RESULTADO DO JULGAMENTO – VÍCIOS, PORÉM, INEXISTENTES NO ARESTO – REJEIÇÃO.